Tribunal: TJMT
Processo: 0001953-89.2009.8.11.0005
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001953-89.2009.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 029.230.604-07 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.526.294-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001953-89.2009.8.11.0005

RECORRENTE: PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES –
PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – MERA IRREGULARIDADE – ENUNCIADO No 17 DO TJMT – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– AGRESSÃO INJUSTA E VIOLENTA DA VÍTIMA – EXCESSO EXCULPÁVEL CARACTERIZADO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
” [Enunciado no 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Evidencia-se a legítima defesa com excesso exculpante quando a vítima, embora esfaqueada, agride injusta e violentamente o réu, que extrapola ao se defender com novos golpes.

“
O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração do ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão
” [STF. HC no 72341-1/RS. Relator Ministro Maurício Corrêa].

“
A reação à injusta agressão será típica, porém lícita, em razão da excludente de antijuridicidade denominada legítima defesa. Ao passo que o excesso decorrente desta, será típico e antijurídico, contudo não será culpável, pois a inexigibilidade de conduta diversa supralegal excluirá a reprovabilidade da conduta excessiva do agente
” [TJSC. AP no 0000007-57.2012.8.24.0024. Relator Desembargador Getúlio Corrêa. Julgado em: 14/3/2017].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Paulo Roberto do Nascimento
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal de Júri.

A defesa pretende a absolvição sumária, sob a assertiva de que o réu agiu em legítima defesa.

O Ministério Público suscitou, em preliminar, a intempestividade das razões recursais. No mérito, almeja a manutenção da decisão objurgada [Id no 140511193].

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos [Id no 140511195].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [Id no 142174152].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA)

Consoante relatado, a 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Diamantino suscitou a intempestividade das razões recursais.

Malgrado o recurso ter sido interposto no prazo legal, de fato, as razões foram apresentadas a destempo.

Não obstante, este Tribunal tem entendimento consolidado que “
o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida
” [Enunciado no 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

O referido posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso
” [STJ. AgRg no AREsp 1952323 / MS. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 14/2/2022].

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões pelo Ministério Público.

VOTO (MÉRITO)

Pesa contra o recorrente,
Paulo Roberto do Nascimento
, a prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória,
verbis
:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no
dia 21 de abril de 2009
, por volta das 15h45min, em residência localizada na avenida do Aeroporto, nas proximidades do estabelecimento comercial denominada ‘Bar da Joana’, localizado no bairro Novo Diamantino, nesta cidade de Diamantino,
Paulo Roberto do Nascimento
,
utilizando-se de uma faca (não apreendida), com manifesta intenção de matar, desferiu vários golpes contra a vítima José Maria Ferreira da Silva, causando-lhe ferimentos que resultaram o seu óbito
(auto de verificação de local de cadáver fls. 10/11).

Restou apurado que
a vítima era cunhado do denunciado e ambos já tinham desentendimentos anteriores
, notadamente porque a vítima era contra o relacionamento entre o denunciado e sua irmã.

Conforme se logrou apurar, no dia e local dos fatos
, o denunciado estava fazendo um churrasco em sua residência, quando a vítima chegou
.
Ato contínuo, a vítima e o denunciado começaram a discutir, tendo o denunciado ingressado para dentro da residência. A vítima continuou provocando o denunciado, momento em que o mesmo muniu-se com uma faca e partiu em direção à vítima
.

O denunciado e a vítima entraram em luta corporal e o denunciado passou a golpeá-la na região do tórax, sendo que quando a vítima já estava caída ao chão sem poder reagir, o denunciado continuou golpeando-a
.

Na sequência dos fatos, o denunciado imediatamente evadiu-se do local e tomou rumo ignorado.
A vítima não resistiu aos golpes e morreu no local dos fatos
.

Assim agindo, o denunciado
Paulo Roberto do Nascimento
encontra-se incurso no crime disposto no art. 121, caput, do Código Penal
”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou o acusado por homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], em decisão assim exarada:

“
Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado
Paulo Roberto do Nascimento
, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime descrito no artigo 121, caput, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 21 de abril de 2009, por volta das 15h45min, em residência localizada na avenida do Aeroporto, nas proximidades do estabelecimento comercial ‘Bar da Joana’, localizado no bairro Novo Diamantino, nesta cidade de Diamantino,
Paulo Roberto do Nascimento
,
utilizando-se de uma faca (não apreendida), com manifesta intenção de matar, desferiu vários golpes contra a vítima José Maria Ferreira da Silva, causando-lhe ferimentos que resultaram o seu óbito
(auto de verificação de local de cadáver fls. 10/11).

Restou apurado que
a vítima era cunhado do denunciado e ambos já tinham desentendimentos anteriores
, notadamente porque a vítima era contra o relacionamento entre o denunciado e sua irmã.

É dos autos que, no dia e local dos fatos, o denunciado estava fazendo um churrasco em sua residência, quando a vítima chegou. Ato contínuo, a vítima e o denunciado começaram a discutir, tendo o denunciado ingressado para dentro da residência. A vítima continuou provocando o denunciado, momento em que o mesmo muniu-se com uma faca e partiu em direção à vítima.

O denunciado e a vítima entraram em luta corporal e o denunciado passou a golpeá-lo na região do tórax, sendo que a vítima já estava caída ao solo, sem poder reagir, o denunciado continuou golpeando-a.

Na sequência dos fatos, o denunciado imediatamente evadiu-se do local e tomou rumo ignorado. A vítima não resistiu aos golpes e morreu no local dos fatos.

A denúncia foi recebida no dia 8 de julho de 2013, conforme decisão de fl. 49.

O acusado foi citado (fls. 93/94) e apresentou resposta à acusação (fls. 95/97).

Durante a audiência de instrução foram inquiridas testemunhas, sendo realizado o interrogatório do acusado (fls. 121/122, 153 e 184/185).

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela pronúncia do acusado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal (fls. 200/202).

A Defesa apresentou alegações finais, pleiteando pelo reconhecimento de legítima defesa e decretação da absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (fls. 233/236).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Para a decisão de pronúncia faz-se necessárias a prova da materialidade do crime imputado ao acusado, bem como a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Em sede de alegações finais, a Defesa pugna absolvição sumária, sob o fundamento de que o acusado teria praticado o crime em legítima defesa.

Em que pese as alegações, observo que razão não assiste à Defesa.

Mister se faz salientar que nos processo de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o judicium accusationis e o judicium causae. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que chega ao final com o trânsito em julgado da decisão exarada pelo juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Destarte, o judicium accusationis, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Com efeito, é sabido que não cabe ao juiz nesta fase processual o exame acurado das provas, apenas devendo aferir se nos autos foram colhidos elementos suficientes para sustentar a acusação e justificar o envio do
Paulo Roberto do Nascimento
para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, cabendo, em tal hipótese, ao Conselho de Sentença a análise das provas para decidir em definitivo pela existência ou não do crime, sua autoria e circunstâncias.

A materialidade do delito fora demonstrada nos autos através do boletim de ocorrência de fls. 10/11, declaração de óbito de fl. 15, auto de verificação de local de cadáver de fls. 16/17 e 29/30, pelo laudo de necropsia no 13895313-9, fls. 191/194, mapa topográfico de fl. 195, pela certidão de óbito de fl. 197, bem como pelos depoimentos colacionados nos autos.

Quanto à autoria, importante consignar que não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim, verifico que as provas colacionadas aos autos indicam que o acusado
Paulo Roberto do Nascimento
teria efetuado vários golpes de faca contra vítima, causando-lhe sua morte.

Extrai-se, sobretudo, diante dos depoimentos colacionados nos autos. Vejamos: o acusado confessou em juízo que desferiu golpes de faca contra a vítima. Entretanto, alegou que praticou em legítima defesa, porque a vítima teria lhe agredido fisicamente, bem como lhe ameaçado de morte.

Durante o interrogatório, ao ser indagado sobre a quantidade de golpes desferidos contra a vítima, este declarou o seguinte: ‘tanta raiva que eu tava, não sei quantas facadas que eu dei’ (fl. 134).

Diante do exposto, acolho a denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o acusado
Paulo

Roberto do Nascimento
, qualificado nos autos, como incurso no crime do artigo 121, caput, do Código Penal
(...)”.

A defesa pleiteia a absolvição sumária do acusado, com fulcro no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo ser “
o caso em comento é exemplo claro de utilização dos meios necessários e suficientes a repelir injusta agressão, a qual seria praticado pelo Sr. José Maria Ferreira da Silva em face do Sr. Paulo Roberto do Nascimento, pois o primeiro já o vinha ameaçando há tempos, gerando no último um fundado receio quanto a sua vida e integridade física, momento em que lançou mão dos meios de defesa que possuía no exato instante, tendo se utilizado de uma faca e atingido várias vezes a vítima, fazendo cessar o mal iminente
”.

A testemunha presencial, Francisco Gusmão de Lara, descreveu como os fatos ocorreram,
in verbis
:

“
Promotora de Justiça: O senhor estava na casa do seu
Paulo
nesse dia 21 de abril de 2009 quando ele matou o José Maria?

Testemunha: Estava. Nós fomos juntos nós dois lá. Daí chegamos lá, estava ele
[
Paulo
]
com a ex-esposa dele
[Sebastiana]
e esse rapaz
[José Maria]
, que estava junto comigo, agrediu ele. Ele correu, pra entrar na cozinha,
[a vítima]
deu um chute nas costas dele. Nós tentamos tirar ele (...), mas ele estava tentando agredir o menino
[
Paulo
].
Mexeu pra lá, mexeu pra cá, nós tentamos arrastar ele, ele tentando pegar o rapaz. Aí ele foi na janela, meteu o chapéu na cara dele, queria pular a janela pra pegar ele
[
Paulo
].
Daí a irmã da vítima (...) tentando arrancar ele, mas ele querendo pegar o rapaz de qualquer maneira, daí foi a hora que aconteceu. Na hora que ele queria entrar, de qualquer maneira, pra pegar ele. Daí ele pegou e esfaqueou ele.

Promotora de Justiça: Tá, mas aí como que aconteceu (...)?

Testemunha: Ele
[
Paulo
]
entrou pra correr do rapaz, mas antes de ele entrar,
[a vítima]
chutou as costas dele. Daí nós tentamos arrancar
[a vítima, que queria]
pegar o seu Paulo de qualquer maneira. Daí chegou na janela, socou o chapéu no rosto dele e queria entrar pra dentro pra pegar ele de qualquer jeito.

Promotora de Justiça: E a porta estava fechada?

Testemunha: Não, a porta da cozinha estava aberta, mas nós estávamos arrastando ele (...).

Promotora de Justiça: E ele conseguiu entrar?

Testemunha: Não conseguiu (...). Daí foi a hora que aconteceu a tragédia.

Promotora de Justiça: Mas aconteceu dentro de casa?

Testemunha: Não, aconteceu na saída (...).

Promotora de Justiça: Tá, mas o senhor viu o momento em que o senhor Paulo pegou a faca?

Testemunha: Não.

Promotora de Justiça: (...) Como que eles foram parar do lado de fora da casa? (...) Quem saiu primeiro?

Testemunha: Quem saiu foi o Zé Maria, ele queria pegar ele (...).

Promotora de Justiça: Tá, mas o senhor só me conta direito como foi que aconteceu.

Testemunha: (...)
[A vítima]
estava entrando já pra pegar ele (...). Daí foi a hora que o
Paulo
saiu (...) do terreno, dentro do quintal.

Promotora de Justiça: (...) E o que o Zé Maria fez?

Testemunha: Partiu pra ‘riba’ dele. (...) Foi na hora que ele pegou pra se defender, né?

Promotora de Justiça: Mas o que ele estava fazendo com essa faca?

Testemunha: O
Paulo
estava dentro da casa.

Promotora de Justiça: O senhor viu o momento em que ele pegou a faca?

Testemunha: Não.

Promotora de Justiça: O senhor viu quantas facadas ele deu?

Testemunha: Não.

Promotora de Justiça: O senhor viu quando ele deu as facadas?

Testemunha: Foi um negócio rápido, que não deu nem tempo.

Promotora de Justiça: Teve algum momento em que o Zé Maria saiu correndo e o Paulo correu atrás do Zé Maria com a faca na mão (...)?

Testemunha: Não (...), ele passou e foi embora (...). Eu vi ele já esfaqueado (...).

Defesa: O senhor conhecia a vítima?

Testemunha: Conhecia, porque ele sempre ia na casa da minha sogra.

Defesa: E o que o senhor pode nos dizer dele, ele era perigoso?

Testemunha: Era perigoso.

Defesa: Por quê?

Testemunha: Ele agredia qualquer um com faca.

Defesa: O senhor sabe dizer se ele andava armado?

Testemunha: Andava.

Defesa: O senhor já viu ele com faca?

Testemunha: Já.

Defesa: Nesse dia que vocês foram lá na casa do
Paulo
, ele estava armado?

Testemunha: Isso aí eu não posso falar. (...) Eu não vi.

Defesa: O senhor disse que juntamente com a ex-mulher do
Paulo
, vocês tentaram impedir que ele agredisse o
Paulo
, é isso?

Testemunha: É.

Defesa: Quando ele entrou na casa e eles começaram a brigar lá fora, o senhor não viu a briga?

Testemunha: Não. Na briga, ele ainda queria entrar dentro da casa, para pegar o
Paulo
de qualquer maneira. Daí eu e a irmã, ex-esposa do
Paulo
, arrastamos ele.

Defesa: O Paulo saiu da casa por onde (...)?

Testemunha: Pela porta, com o outro entrando pela janela.

Defesa: Aí a briga foi lá fora?

Testemunha: Foi, foi rápido.

Defesa: Essa briga entre os dois lá fora, (...) o senhor chegou a ver?

Testemunha: Não vi, só vi ele já esfaqueado
”.

A irmã da vítima e ex-esposa do acusado, Sebastiana Ferreira da Silva, que presenciou o fato delituoso, relatou com detalhes o ocorrido,
verbis
:

“(...)
Promotora de Justiça: O que aconteceu nesse dia 21 de abril de 2009?

Informante: No dia 21, meu irmão chegou em casa, invadiu a minha casa. A gente estava assando uma carne, aí ele já chegou bêbado, começou a invadir a casa, começou xingando, bateu na cara dele, daí eu coloquei ele dentro de casa, quando eu pensei que não, já tinha saído pela outra porta, eu não tinha visto.

Promotora de Justiça: Você colocou quem dentro de casa?

Informante: Ele
[
Paulo
]
e daí meu irmão chegou a bater nele, daí eu não aceitei, segurei ele junto com o outro, mas aí não teve jeito, aconteceu.

Promotora de Justiça: Eles já tinham desentendimentos antes?

Informante: Sim, sempre que eles discutiam, meu irmão me ameaçava, ameaçava ele, que ia ‘tacar’ fogo na minha casa.

Promotora de Justiça: Mas por que eles tinham essa rixa (...)?

Informante: Não sei, realmente, eu não sei, porque meu irmão fazia coisa errada e ele não aceitava. Quer dizer, ele vinha na minha casa, ele comia, ele dormia.

Promotora de Justiça: E que coisa errada que ele fazia?

Informante: Eu não sei, muita gente falava que ele fazia coisa errada, só que eu nunca participei, eu não sei.

Promotora de Justiça: Mas que tipo de coisa errada, crime?

Informante: Sim, eu tinha medo, porque ele ameaçava a gente.

Promotora de Justiça: Mas o seu irmão, ele tinha antecedentes criminais?

Informante: Tem.

Promotora de Justiça: Que crime que ele tinha cometido?

Informante: Olha, dona, eu não sei, eu não participei, mas eu sei que ele pegou uns anos de cadeia e daí foi solto, um ‘bocado’ de coisa que tinha dele, porque na época que ele praticou isso aqui, eu não vivia por aqui (...). Na verdade até eu tinha medo dele.

Promotora de Justiça: Ele morava aqui em Diamantino?

Informante: Sim.

Promotora de Justiça: Mas ele não morava na sua casa?

Informante: Não, ele vinha pra minha casa, comia, dormia, mas a gente não aceitava porque ele ameaçava.

Promotora de Justiça: Tá, nesse dia, que vocês estavam fazendo um churrasco, como que era do lado de fora da casa?

Informante: Não, dentro de casa, assim, na área (...), no nosso quintal, (...) era tudo murado, (...) tinha o portão, ele entrou pelo portão. (...) ‘Tava’ fechado, só que não tem cadeado (...).
Aí ele entrou, já foi agredindo, falando que ia matar ele, falando muita coisa
.

Promotora de Justiça: E ele tinha alguma faca, alguma arma na mão?

Informante: Bom, se ele tinha no momento, eu não vi.

Promotora de Justiça: Aparentemente não tinha nada?

Informante: Não vi.

Promotora de Justiça: Tá, quem que ‘tava’ nesse dia do churrasco?

Informante: ‘Tava’ eu, ele
[
Paulo
]
e a minha cunhada, ‘tava’ tudo almoçando.

Promotora de Justiça: Como que é o nome da cunhada da senhora?

Informante: (...) Maria Aparecida do Nascimento, não sei direito assim.

Promotora de Justiça: (...) E o seu
Paulo
, ele já tinha tomado alguma bebida alcoólica?

Informante: No momento, não.

Promotora de Justiça: E ele chegou sem nada na mão, dizendo que ia matar o seu
Paulo
?

Informante: Bom, primeiro, ele ‘espalhou’ pra lá que ia matar ele, e daí ele chegou em casa e já foi invadindo a casa, bateu nele, eu tirando, tirando ele, mas tem um momento que a gente não aguenta, né? Eu mesma não aguentei a força dele. Aí eu fui obrigada a soltar ele, porque eu não podia com homem. Tranquei ele dentro de casa e o outro invadiu. Eu ‘tava’ agarrada, na verdade, era com meu irmão.

Promotora de Justiça: E daí a briga, que culminou nas facadas, foi dentro de casa?

Informante: Não, foi fora.

Promotora de Justiça: E aí, como que foi (...)?

Informante: Quando ele invadiu a minha casa, aí esse
[
Paulo
]
já correu pela porta da frente, que tinha a da frente e a de trás, né? E a ‘toada’ foi na porta da cozinha e daí eu peguei e botei esse
[
Paulo
]
dentro de casa. (...). Nisso que eu botei esse pra dentro de casa,
o meu irmão chutou a porta da cozinha, nisso que ele entrou, ele fechou a porta. Meu irmão foi, chutou a porta e entrou. Aí ele ‘teve’ que sair pela outra porta da frente. Aí foi na estrada que aconteceu tudo
.

Promotora de Justiça:
Tá, ele saiu da casa pra rua e a vítima foi atrás
?

Informante:
Isso, daí meu irmão me derrubou e saiu atrás dele e aí foi lá na estrada que aconteceu
.

Promotora de Justiça: E que horas que ele pegou essa faca?

Informante: (...) Rapaz, na verdade, eu nem vi, porque eu tinha escondido tudo quanto foi de arma, o que foi de faca de cozinha, eu tinha escondido tudo,
mas já foi com medo do meu irmão, entendeu? Porque sempre que eles discutiam meu irmão falava, a gente saiu daqui de Diamantino várias vezes corrido, com medo dele, doze horas, uma hora da manhã, a gente saia fugido, porque sempre que eles brigavam, ele ameaçava tocar fogo na casa e sempre a gente saia daqui de Diamantino
.

Promotora de Justiça: Tá, então lá quando foi no meio da rua, como que foi a briga dos dois no meio da rua?

Informante: Bom, no meio da rua, eles começaram a agredir um ao outro, (...) eles estavam xingando um ao outro.
Ele xingava o Paulo, o Paulo falava que era homem honesto, que não era vagabundo, porque, na verdade, demorou quase dez anos, né? (...) Aí nisso, meu irmão partiu pra cima dele, e aí quando partiu pra cima dele, ele já foi com a faca na mão que eu não tinha nem visto
.

Promotora de Justiça: Ele estava com essa faca na cintura?

Informante: Não. (...) Quando o meu irmão foi pra cima do
Paulo
, eu não lembro direito, porque eu ‘tava’ dentro de casa, quando ele soltou de mim, que me derrubou, que eu saí pra fora, ele já ‘tava’ furado. Já ‘tava’ do lado de fora, na estrada, né? Foi aí que eu saí apavorada e comecei gritando, pedindo socorro.

Promotora de Justiça: Então você não viu o momento da facada?

Informante: No momento da facada eu não vi.

Promotora de Justiça: Quando você saiu (...) ele já tinha levado todas as facadas?

Informante: Não, o resto ele deu pra baixo, abaixo da nossa casa.

Promotora de Justiça: Peraí, eu não entendi essa parte, quando você abriu a porta ‘tava’ ele com ferimento.

Informante: (...) Quando eu saí da cozinha, que eu fui pra fora, eu já vi o ‘sangueiro’ nele, aí eu continuei gritando, mas não teve jeito.

Promotora de Justiça: (...) e o
Paulo
estava fazendo o quê?

Informante: O
Paulo
estava com uma faca na mão.

Promotora de Justiça: ‘Tava’ esfaqueando?

Informante: Na hora que eu vi, ele furou embaixo. Ele saiu da estrada, que ‘tava’ perto da minha casa, saiu pra estrada e aí furou ele. (...)
Os dois estavam em luta
(...).

Promotora de Justiça: E mesmo sangrando o rapaz continuou lutando?

Informante: Continuou e eu mandando ele correr.

Promotora de Justiça: E como eles foram parar lá embaixo? Quem que saiu e foi correndo?

Informante: Os dois.

Promotora de Justiça: (...) Quando ele parou, o José Maria ‘tava’ no chão?

Informante: ‘Tava’. (...) Na hora que ele furou ele, ele ainda estava vivo, aí o pessoal chamou a polícia e quando a polícia chegou já era quase umas duas horas. Aí não deu mais tempo de salvar ele (...).

Promotora de Justiça: Ele só parou de esfaquear o José Maria quando o José Maria caiu?

Informante: Foi.

Promotora de Justiça: Ele deu mais alguma facada quando ele ‘tava’ no chão?

Informante: Não.

Promotora de Justiça: A senhora sabe onde os golpes acertaram?

Informante: (...) Nas costas e assim no pescoço.

Promotora de Justiça: (...) Como que ele deu esse golpe nas costas, o seu irmão ‘tava’ de costas?

Informante: ‘Tava’. (...) Quando ele deu a primeira facada nele, o meu irmão correu, aí depois que ele correu, aí depois ele veio pra cima de novo, aí eu não sei se ele estava armado ou não, mas eu creio que não.

Promotora de Justiça: (...) Eu não entendi que horas que foi esse golpe das costas.

Informante: Foi na hora que ele desceu.

Promotora de Justiça: Na hora que ele saiu?

Informante: Isso, foi na hora que ele saiu.

Promotora de Justiça: Esses golpes das costas foram os últimos?

Informante: Foi (...).
Ele saiu correndo e falando que ia pegar uma arma pra pegar ele
(...).

Promotora de Justiça: Nesse dia, antes desse churrasco, teve algum desentendimento entre eles?

Informante: Teve, foi no mesmo lugar, um dia antes eles tinham discutido (...).

Promotora de Justiça: (...) Ele deu alguma facada quando ele ‘tava’ no chão?

Informante: Deu.

Promotora de Justiça: Quantas?

Informante: Mais ou menos eu não sei. Na hora da agonia, eu nem vi (...).

Promotora de Justiça: O seu
Paulo
, ele é uma pessoa agressiva, ele já bateu em você? Você tem alguma coisa nesse sentido para falar dele?

Informante: Não, dona, eu vou falar uma coisa para a senhora, durante esse tempo que eu vivi com ele, pra mim, ele foi um ótimo marido. Eu não tenho do que reclamar.

Defesa: A senhora informou que ele já havia ameaçado vocês, mas o que eu quero saber é o seguinte, vocês tinham medo dessa ameaça? Vocês acreditam que ele podia realmente fazer algum mal para vocês?

Informante: Sim.

Defesa: Por quê? A senhora pode dar mais detalhes porque a senhora acreditava nisso?

Informante: Porque, na verdade, todo mundo falava que ele era muito violento na cidade, todo mundo falava isso, então quando ele bebia, ele ficava uma pessoa completamente diferente. Ele não era aquela pessoa quando ‘tava’ bom. Ele era muito diferente.

Defesa: Tá, nesse dia que aconteceu os fatos, nesse dia 21, ele chegou alterado, ele chegou normal, a senhora se lembra como é que ele chegou?

Informante: Ele chegou bêbado.

Defesa: Esse rapaz que o acompanhou é o rapaz que está ali fora?

Informante: Isso.

Defesa: Nessa troca de agressões em que houve as facadas, o que eu quero que a senhora explique é o seguinte: em algum momento, o
Paulo
desferiu algum golpe nele desprotegido quando ele ‘tava’ tentando correr ou ele ‘tava’ vindo pra cima pra atacá-lo?

Informante:
Ele vinha pra cima dele e quando ele socava a faca nele, ele se afastava
.

Defesa: E quando se afastava, ele voltava pra atacar mais ou ele tentava fugir?

Informante: Na verdade, olha eu tô, foi, quando ele deu a facada nele, ele veio pra cima dele e daí eu continuei gritando, daí ele foi deu outra, ele veio pra cima de novo. Aí quando ele já estava um pouco bambo, ele correu.

Defesa: Certo, a senhora falou para a Promotora que a senhora chegou a ver um golpe quando ele estava caído, quando o seu irmão estava caído. O que eu quero saber é o seguinte: ele estava caído porque já estava falecendo ou ele caiu na luta em si.

Informante: Bom, se ele estava falecendo também eu não sei, porque eu nunca presenciei uma coisa dessa, entendeu? Eu sei que quando ele correu, ele ainda ‘tava’ vivo. Daí o pessoal chamou a polícia, quando a polícia veio, não deu mais tempo. Aí chegaram, tiraram eu de cima dele, porque eu passei mal em cima dele, né? Daí a polícia falou: ‘dona, ele já ‘tá’ morto’.

Defesa: (...) O que eu quero saber é no momento dessa facada, que a senhora falou que ele estava caído, ele já estava imóvel parecendo que ele estava morrendo ou ele ainda ‘tava’ lutando com o Paulo?

Informante: Não, ele já ficou quieto (...).

Juiz: Eu fiquei com uma dúvida, eu não consegui entender realmente, depois que a vítima caiu, o Paulo continuou dando golpes de faca ou não (...)?

Informante: Na hora que ele caiu, ele continuou furando.

Juiz:
Mas eles estavam em luta corporal
?

Informante:
Isso
, mas depois que terminou, que ele deu a última facada nele, aí ele correu, porque ele já ficou quieto no chão, ali ele correu. Aí quando ele correu, ele levantou a cabeça e tentou falar comigo, mas daí não conseguiu mais.

Juiz: Tá, quando a vítima então estava caída, ainda houve golpes de faca pelo que a senhora está falando?

Informante: Isso, foi
na hora em que eles estavam lutando, aí ele caiu
.

Juiz: Tá, mas nesse momento que o seu irmão caiu, ele mesmo caído, ele ainda tinha luta corporal com o
Paulo
?

Informante: Não, daí foi a hora em que ele correu e meu irmão ficou no chão.

Juiz: (...) Qual foi o momento exato que o Paulo deixou de dar golpes contra o teu irmão?

Informante: (...) Foi na hora em que eu caí em cima do meu irmão.

Juiz: (...) Tá, no momento em que ele caiu ou passou um tempo que ele tinha caído?

Informante:
No momento que ele caiu
.

Juiz: Só pra ficar mais claro, no momento em que ele caiu assim ele deu a facada e caiu, foi simultâneo, ou o seu irmão já tinha caído?

Informante: Não,
o meu irmão já tinha reagido, mas daí ele cansou e caiu
.

Juiz: O seu irmão caiu?

Informante: Isso, aí quando o meu irmão caiu, ele deu a última facada.

Juiz: E ele deu essa última facada aonde?

Informante: Essa última facada foi nas costas dele, foi mais ou menos aqui assim
[mostra com a mão].

Juiz: Foi uma facada nas costas?

Informante: Foi.

Juiz: (...) Ou ainda ‘tava’ ali em luta, tinha situação de briga ou não?

Informante: Não, ali ele já parou. Aí continuou tentando falar comigo (...).

Promotora de Justiça: Ele deu a primeira facada e seu irmão saiu correndo?

Informante: A primeira facada que ele deu foi aqui
[mostra com a mão no ombro]
,
daí meu irmão foi e pulou pra cima dele, daí ele deu outra, aí quando ele deu outra, meu irmão foi de novo, e eu tentando tirar ele, daí quando ele deu outra, ele correu, quando ele correu mais embaixo, aí ele não aguentou, aí já caindo
.

Juiz: Aí foi nesse momento que teve essa última facada?

Informante: Isso. Foi isso aí
”.

O cunhado do acusado, Wilson Riediger, ouvido como informante, esclareceu que:

“
(...) O que eu sei é que, no dia do acontecido, ele
[
Paulo
]
me chamou para ir na casa dele, para nós fazermos uma carne pra gente comer lá, era dia 21 de abril, eu fui almoçar com ele. Inclusive, eu estava em Diamantino, eu moro ali na fazenda, aí ele assou uma carne lá para nós e aí falou: ‘vem almoçar aí conosco’. Eu falei: ‘tudo bem’.
Fui lá almoçar com ele, chegando lá, ele me falou que esse cunhado dele, porque era cunhado dele, irmão da mulher dele, (...), tinha vindo de manhã, tinha desaforado ele ‘em quantias’, e tinha se retirado do local, porque a irmã tinha colocado da porta pra fora
. Eu falei: ‘não, larga mão desse trem, deixa pra lá. É teu cunhado, às vezes, ele bebeu e você não sabe’. (...) Assou a carne, comemos, quando deu meio dia em ponto, nós tínhamos almoçado já. Essa pessoa
[vítima]
, que eu nunca tinha visto, chegou lá de novo, cumprimentou eu. A minha mulher conhecia ele lá de Alagoas, já sabia que não valia nada (...). O meu cunhado inclusive estava com um litro de Vodca e um litro de Sprite e misturava com refri e tomava. Eu não tomo esses trem, eu tomo cerveja (...). Ele chegou e me pediu, o senhor me dá licença pra tomar. Eu falei: ‘meu amigo, isso aí não é meu, é do Paulinho’ (...). O que aconteceu,
[ele falou]
‘se for dele é minha também’. Meteu a mão, encheu o copo, mandou no peito e largou o copo em cima do banco. Meu cunhado pegou aquele litro e
[falou]
‘dessa você não toma mais’, porque já tinha desavença entre os dois (...). Aí ele começou a desaforar o meu cunhado (...). Para ele se retirar dali, enquanto eu estava lá, a irmã dele teve que pegar ele pelo braço e retirar pra fora da porta (...), então levou ele até a porta e ele foi embora (...). Daí eu falei: ‘tô indo pra casa’. (...) O tempo que eu saí de lá e cheguei aqui em São José, já me ligaram avisando que ele tinha matado ele lá (...)
”.

A testemunha de defesa, Genivaldo Pereira Oliveira, não presenciou os fatos, mas apontou que o acusado e a vítima tinham um relacionamento familiar conturbado, assegurando
que José Maria era uma pessoa perigosa, “
meio problemático (...), tinha problema de roubo e furto, (...) foi até preso
”, e que
Paulo Roberto
trabalhava como pedreiro e tinha família
.

O investigador da Polícia Civil, Elias Moreira da Silva, ouvido por carta precatória, não se recordou dos fatos.

No interrogatório judicial,
Paulo Roberto do Nascimento
asseverou que:

“(...)
Acusado: Dois dias anterior, nós tínhamos tido uma discussão, em termos de um roubo que ele praticou, levou pra dentro da minha casa, inclusive o rapaz, que ele fez o roubo, era funcionário do finado Dr. Gildo, e o funcionário (...) foi até a minha casa me acusar como ladrão, porque informaram a ele que tinha um roubo e estaria dentro da minha casa.

Juiz: Mas essas facadas são verdadeiras?

Acusado: Não.

Juiz: O senhor deu a facada nele?

Acusado: Não, eu vou chegar lá (...).

Juiz: Eu quero só perguntar da facada é verdadeira?

Acusado:
Da facada é verdadeira em luta corporal, ele veio contra mim, eu corri, na verdade, pra dentro da minha casa, ele invadiu minha casa, entrou dentro, eu pulei a janela, ele pulou atrás de mim. Aí eu tentei escapar dele e a irmã dele junto comigo atrás, aí não teve jeito, ele me deu uma porrada, levei um soco, que até quebrou meu dente aqui
[mostra o dente quebrado com a mão]
, aqui foi outro dente que ele quebrou no soco, que ele era violento. Eu acertei dois golpes nele, tentei fugir e ele partiu pra cima de mim, que eu golpeei ele, que eu lembro (...), foram quatro golpes
.

Juiz: Quatro facadas?

Acusado: Quatro golpes, em luta corporal, mas nenhum momento eu golpeei ele no chão.

Juiz: E essa faca foi parar aonde?

Acusado: A faca, eu corri com ela na mão, e apesar do tempo, eu joguei num lote baldio lá, e eu não consegui mais achar ela de volta.

Juiz: Tá, mas deixa eu ver se eu entendi, o senhor fala que golpeou ele, porque ele foi pra cima do senhor, é isso?

Acusado: Isso.

Juiz:
Mas por que ele foi pra cima do senhor
?

Acusado:
Porque ele era violento, me ameaçava constante, queria viver obrigado dentro da minha casa, ele falava pra mim
(...), que eu era obrigado apoiar ele dentro da minha casa (...).

Juiz: Mas, peraí, ele era cunhado do senhor?

Acusado: Cunhado.

Juiz: E ele morava na mesma casa que o senhor?

Acusado: Na verdade, ele não morava. Ele achava que eu tinha que apoiar ele dentro da minha casa e por ele praticar esses tipos de coisas, eu nunca aceitei (...). Se ele acha a faca antes do que eu, eu que tinha vindo a óbito.

Juiz: Tá, vamos voltar um pouquinho antes, porque ficou confuso. O falecido era cunhado do senhor?

Acusado: Isso, irmão da minha ex-mulher (...).

Juiz: Vocês conviviam todos na mesma casa?

Acusado: Não (...).

Juiz: No dia da facada, vocês brigaram?

Acusado: Em luta corporal, sim.

Juiz: Por quê?

Acusado: Porque ele partiu pra cima de mim.

Juiz: Mas ele partiu por qual motivo?

Acusado: Por discussão a respeito desse roubo que eu ‘tô’ lhe falando (...).

Juiz: A facada foi dentro da casa?

Acusado: Uma foi dentro da casa, as outras foram fora em luta corporal e uma foi na avenida.

Juiz: E é verdade que, na hora em que ele ‘tava’ caído, o senhor foi lá e deu a facada?

Acusado: Não confirmo verdade nenhuma.

Juiz: Isso não é?

Acusado: Não (...).

Juiz: Aonde que foi as facadas que o senhor deu nele, o senhor lembra?

Acusado: Duas. Eu dei uma facada nele no braço assim no golpe, acertei um golpe nele, que foi quando ele acertou uma pedrada em mim, acertei outra nas costas dele assim, e outra se eu não me engano no ombro e uma, que eu acho que foi a fatal, que foi nas costas, (...) no peito.

Juiz: Pegou no coração?

Acusado: Aí eu não sei falar, mas eu sei que pegou no peito aqui e varou pro outro lado, foi quando ele caiu e eu com a faca na mão. Nesse momento aí eu corri e a irmã dele começou a pedir socorro. Ele me pediu socorro e eu falei: ‘agora eu não posso fazer mais nada’. Aí eu corri (...).

Promotora de Justiça: O Paulo, quem que estava lá na casa no momento dos golpes?

Acusado: (...) A Sebastiana Ferreira da Silva (...), a testemunha (...) e eu.

Promotora de Justiça: Então, o Francisco viu tudo o que aconteceu?

Acusado: O Francisco assistiu tudo e o Francisco chegou junto com ele e o Francisco falava não, não, e ele empurrava o Francisco (...).

Promotora de Justiça: (...) Então, ele quebrou dois dentes do senhor?

Acusado: (...)
Um no soco e outro com o pé, que ele lutava de capoeira
.

Promotora de Justiça: Quantos anos que ele tinha?

Acusado: Eu acho que era a mesma idade minha (...).

Promotora de Justiça: O senhor se defendeu como?

Acusado: Com a faca, eu ‘tava’ me defendendo com a faca.

Promotora de Justiça:
E essa faca estava nas mãos do senhor por quê
?

Acusado:
Porque ‘tava’ dentro da minha casa, eu corri pra dentro da minha casa, ele invadiu a minha casa e a faca ‘tava’ em cima da pia, por baixo dos pratos. Eu corri pra dentro de casa, a irmã dele tentou agarrar ele e ela não conseguiu segurar ele
(...).
Eu pulei pela janela e ele pulou atrás
.

Promotora de Justiça: E foi nessa hora que aconteceu o golpe?

Acusado: Um golpe eu acertei nele dentro de casa. (...) Depois foi na área da casa, onde eu ‘tava’.

Promotora de Justiça: Por que ele foi atrás do senhor na área?

Acusado:
Porque eu corri e ele correu atrás de mim
.

Promotora de Justiça: (...) Que horas aconteceram os outros golpes?

Acusado: Na rua (...).

Promotora de Justiça: Então, o senhor ‘tá’ falando que deu quatro golpes?

Acusado: Quatro golpes.

Promotora de Justiça: Olha, tem um laudo aqui, que falam de mais golpes, o senhor tem certeza que são só quatro?

Acusado: Eu tenho certeza (...)
”.

Perlustrando o laudo de necropsia, diviso que as facadas foram distribuídas principalmente na cabeça, pescoço e tórax,
in verbis
:

“(...) Lesões externas na cabeça e pescoço: “
apresenta escoriações na face à direita, ferida incisa no mento à direita, ferida incisa na face à esquerda, na face posterior na região temporo-occipital esquerda havia ferida de 5 cm de comprimento
”;

No tórax: “
ferida incisa penetrante localizada 20 cm abaixo do manúbrio-esternal e cerca de 3 cm à esquerda da linha média medindo 6 cm, cerca de 2 cm acima desta havia outra ferida superficial medindo 5 cm e à direita da linha média na altura do mamilo havia outra medindo 5 cm.

No dorso: “
havia 10 perfurações, sendo 9 na região escapular formando um mosaico e medindo de 3 a 6cm de comprimento, algumas foram penetrantes, outras não, 1 ferida estava na região ilíaca esquerda e média 3 cm e era não penetrante
”;

Nos membros superiores e inferiores: “
ferida incisa na mão esquerda no limite entre as áreas tênar e hipotênar que quase alcançava a região proximal dos ossos do carpo
”.

As provas colhidas durante a primeira fase do procedimento escalonado das ações de competência do Tribunal do Júri, dão razão à defesa.

Sebastiana Ferreira da Silva, irmã da vítima e ex-companheira do acusado, perante a autoridade judicial relatou que José Maria ameaçava
Paulo
há anos, tendo inclusive feito com que eles mudassem da cidade de Diamantino por diversas vezes, devido às ameaças.

Esclareceu que, no dia dos fatos, o ofendido invadiu sua residência e agrediu seu ex-marido, “
falando que ia matar ele
”; contou ainda que
Paulo
fugiu e correu para dentro da residência, quando ela e Francisco [testemunha presencial] tentaram segurar José Maria, que, entretanto, se desvencilhou e chutou a porta da casa, nela entrando.

Na fuga, Paulo se apossou de uma faca que estava na cozinha e fugiu, sendo seguido e alcançado pela vítima, que passou a agredi-lo. Foi então que, na luta, desferiu contra seu agressor várias facadas.

Sebastiana informou ainda que quando seu marido deu a primeira facada na vítima, esta continuou agredindo-o, o que obrigou-o a outros golpes: “
quando ele deu a facada nele, ele veio pra cima dele, e daí eu continuei gritando, daí ele foi e deu outra, ele veio pra cima de novo, aí quando ele já estava um pouco bambo, ele correu
”.

Questionada pela Promotora de Justiça e pelo Juiz acerca da dinâmica dos fatos, Sebastiana respondeu: “
A primeira facada que ele deu foi aqui
[mostra com a mão no ombro]
, daí meu irmão foi e pulou pra cima dele, daí ele deu outra, aí quando ele deu outra, meu irmão foi de novo, e eu tentando tirar ele, daí quando ele deu outra, ele correu, quando ele correu mais embaixo, aí ele não aguentou, aí já caindo. Juiz: Aí foi nesse momento que teve essa última facada? Informante: Isso. Foi isso aí
”.

O acervo probatório demonstra que
Paulo
usou os meios necessários para repelir agressão injusta e atual, provocada por José Maria.

No presente recurso, o cerne da questão é desvendar se a repulsa foi proporcional ao ataque, uma vez que, segundo o art. 25 do Código Penal, “
entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele
injusta agressão
,
atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
”.

Na prática, na realidade viva e palpitante dos fatos, afigura-se difícil avaliar o mal que se vai causar se comparado com aquele que está prestes a acontecer, haja vista que “
o homem que é subitamente agredido, não pode, na perturbação e na impetuosidade da sua defesa, proceder à operação de medir e apreciar a sangre frio e com exatidão (...) se o mal que inflige excede ou não o que seria necessário à mesma defesa
”
[1]
.

Noutras palavras, não há como se estabelecer uma régua para assegurar a intensidade da reação, até porque, consoante expõe Nelson Hungria
[2]
, “
não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso concreto
”.

No caso
sub examine,
há provas seguras de que José Maria agrediu injustamente e violentamente
Paulo
, quebrando dois de seus dentes, e que mesmo se defendendo com uma faca, continuou a ser atacado pela vítima. Vejamos:

“
Acusado: Da facada é verdadeira em luta corporal, ele veio contra mim, eu corri, na verdade, pra dentro da minha casa, ele invadiu minha casa, entrou dentro, eu pulei a janela, ele pulou atrás de mim. Aí eu tentei escapar dele e a irmã dele junto comigo atrás, aí não teve jeito, ele me deu uma porrada, levei um soco, que até quebrou meu dente aqui
[mostra o dente quebrado com a mão]
, aqui foi outro dente que ele quebrou no soco, que ele era violento. Eu acertei dois golpes nele, tentei fugir e ele partiu pra cima de mim, que eu golpeei ele
”.

A testemunha presencial, Francisco Gusmão de Lara, ao ser perguntado pela Promotora de Justiça se viu quando o acusado deu as facadas, disse: “
Foi um negócio rápido, que não deu nem tempo
”.

Não obstante o laudo pericial aponte a existência de aproximadamente
14
(quatorze) facadas, desponta certo que a vítima, embora esfaqueada, continuou investir contra o réu, o que por certo demandou defender-se com novos golpes de faca, a maioria delas sem potencial para provocar a morte dela.

Mas ainda que se considere que o réu não tenha usado moderadamente dos meios necessários, teríamos, quando não, a figura do
excesso exculpante
.

O excesso escusável é tratado pela doutrina e pela jurisprudência como uma
causa supralegal de exclusão da culpabilidade
. Sobre o tema,
Rogério Greco
citando Alberto Silva Franco afirma:

“
A locução ‘excesso exculpante’ define bem a matéria que se abriga sob sua área de abrangência. Trata-se da ocorrência de um excesso, na reação defensiva, que
não é
, por suas peculiaridades, reprovável, ou melhor, merecedor de apenação. Não se cuida de excesso culposo porque, neste, o excesso deriva da falta do dever objetivo de cuidado enquanto que, naquele, há um excesso resultante do medo, surpresa ou de perturbação de ânimo
” [GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Impetus: Nitéroi. 2018, Volume 1, p. 468].

Trago posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça do Alagoas e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
in verbis
:

“
No campo de processo-crime, a busca incessante da verdade real afasta o exercício intelectual da presunção; cabe indagar se o réu excedera dolosamente os limites da legítima defesa. O excesso exculpante não se confunde com o excesso doloso ou culposo, por ter como causas a alteração no ânimo, o medo, a surpresa. Ocorre quando é oposta à agressão injusta, atual ou iminente, reação intensiva, que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão
” [STF. HC no 72341-RS. Relator Ministro Maurício Corrêa. DJe: 20/3/1998].

“
Ademais, o fato de o acusado ter deflagrado 11 (onze) tiros não obsta o reconhecimento da legítima defesa, restando configurado em verdade uma legítima defesa com excesso exculpante, caracterizada quando o agente age com excesso para repelir agressão injusta, porém, diante das circunstâncias do caso concreto, seria inviável exigir dele conduta diversa
” [TJAL. RESE no 0101108-54.2013.8.02.0001. Relator Desembargador Sebastião Costa Filho. DJe: 27/1/2020].

“
Não se pode exigir de um cidadão comum que ele tenha contenção e calcule a intensidade da sua reação e delimite o início do excesso. Ademais, é perfeitamente compreensível a conduta do denunciado que, diante do momento amedrontador, efetua dezesseis facadas na vítima que, inclusive consegue dar início à uma fuga.

A reação à injusta agressão será típica, porém lícita, em razão da excludente de antijuridicidade denominada legítima defesa. Ao passo que o excesso decorrente desta, será típico e antijurídico, contudo não será culpável, pois a inexigibilidade de conduta diversa supralegal excluirá a reprovabilidade da conduta excessiva do agente
” [TJSC. AP no 0000007-57.2012.8.24.0024. Relator Desembargador Getúlio Corrêa. Julgado em: 14/3/2017].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver sumariamente o acusado nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

[1]
GOULART, Henny.
O excesso na defesa
, apud ORTOLAN. Elementos do Direito Penal, 2a ed., pgs. 166 e segs..

[2]
Citado por Damásio de Jesus no seu
Comentários ao código penal
, 1o Volume, p. 463.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022